Tribunal: TJSP
Processo: 2114850-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
COMPETÊNCIA – Recebimento do agravo de instrumento – Precedentes do STJ – Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC – Pretensão de reforma de decisão que declinou da competência, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Possibilidade – Valor atribuído à causa, para fins de definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que deve ser

Ementa:
COMPETÊNCIA – Recebimento do agravo de instrumento – Precedentes do STJ – Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC – Pretensão de reforma de decisão que declinou da competência, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Possibilidade – Valor atribuído à causa, para fins de definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que deve ser dividido entre todos os postulantes – Tese firmada nos autos do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Peculiaridades do caso concreto, contudo, que autorizam a manutenção do processo na Vara da Fazenda Pública – Valor da causa meramente estimativo que, individualmente considerado, não atingiria o teto de competência
do Juizado – Possibilidade de que o valor de execução supere o valor de alçada dos Juizados, correspondente a 60 salários mínimos, obrigando, portanto, a eventual renúncia – Recurso provido